Tribunal: TJES
Processo: 5004399-77.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004399-77.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PEDRO ADMILSON DA CUNHA RAMALDES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004399-77.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: PEDRO ADMILSON DA CUNHA RAMALDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da execução fiscal extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que a extinção ocorreu antes da citação. O apelante busca a reforma da sentença para inclusão da condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando o débito tributário foi quitado na via administrativa após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação; (ii) avaliar se, no caso concreto, a inclusão e o pagamento da verba honorária na instância administrativa impedem nova condenação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da demanda suporte as despesas decorrentes, incluindo honorários advocatícios, mesmo que o pagamento do débito ocorra antes da citação, conforme jurisprudência consolidada.

4. No caso em exame, restou comprovado que a verba honorária foi incluída no pagamento realizado na esfera administrativa, inviabilizando nova condenação no âmbito judicial, sob pena de bis in idem.

5. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais possuem entendimento pacífico de que a fixação de honorários em duplicidade não é cabível quando o montante já foi quitado administrativamente.

6. A sentença recorrida, embora tenha adotado fundamentação diversa, merece ser mantida, pois já houve pagamento dos honorários na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo que o pagamento do débito tributário ocorra antes da citação, em atenção ao princípio da causalidade.

2. É incabível nova condenação em honorários advocatícios na esfera judicial quando a verba já foi incluída e paga na instância administrativa, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 10 e 11; art. 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 29/02/2024; TJES, Apelação nº 0006205-72.2016.8.08.0006, Rel. Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, J. 08/03/2024; TJDF, APC 00048.04-92.2017.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, J. 23/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (ID 10079335) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
PEDRO ADMILSON DA CUNHA RAMALDES,
extinguiu o feito nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10079336), o apelante sustenta que deve haver condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do Princípio da Causalidade, uma vez que a execução fiscal foi extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em
17.02.2023
, com o fito de ver adimplido o crédito tributário descrito nas CDA’s 489/2023, 490/2023 e 386/2023 (IDs 10079172 a 10079174).

Ato contínuo, o exequente, em 12/12/2023, antes da citação da parte executada, apresentou petição requerendo a extinção da demanda, em razão da quitação integral do débito na via administrativa (ID 10079182).

Neste ponto, sobreveio a sentença recorrida, por meio da qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC, deixando de proceder à condenação em verbas sucumbenciais sob o fundamento de a execução ter sido extinta antes da citação.

Sobr
e o tema, é sabido que
“[...] a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a Fazenda ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
[...]” (TJES, Apelação n.º 5001243-80.2016.8.08.0050, Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, J 21/03/2024).

Em melhores linhas, sob a ótica do Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, deve o executado, ainda que não citado no feito executivo, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, posto que fora sua inadimplência que deu azo à propositura da ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt-AREsp n.º 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial
. 2. Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal. 2-
A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE)
. 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/12/2023).

Diante disso, com arrimo nos precedentes retromencionados e no princípio da causalidade,
se o débito objeto da execução foi satisfeito após a propositura da ação, ainda que anteriormente à citação, revela-se cabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Todavia,
in casu,
infere-se da própria petição apresentada pela Fazenda Pública ao requerer a extinção do feito
que já houve pagamento da verba honorária no âmbito administrativo (ID 10079183).
Portanto, já houve expressa pactuação e adimplemento a respeito da verba honorária no âmbito administrativo, sendo, portanto, inviável nova condenação nesta instância, sob pena de
bis in idem
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Samir Aji Kounboz à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Goiás, objetivando a desconstituição do título executivo. II - Na sentença, extinguiu-se o feito por perda do objeto. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para afastar a condenação em honorários advocatícios. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. III -
Esta Corte Superior tem entendido que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Nesse mesmo sentido, destacam-se: (AgInt no RESP n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022 e AgInt no RESP n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.654.116; Proc. 2024/0192308-9; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 23/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REFIS-DF 2023. HONORÁRIOS. INCLUÍDO NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NOVA FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra o capítulo da sentença extintiva da execução fiscal, que condenou a contribuinte ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios relativos à execução fiscal já foram incluídos no pagamento realizados por ocasião da adesão ao programa REFIS-DF 2023. III. Razões de decidir 3. A dívida ativa deve ser acrescida de 10% para atender às despesas com a sua cobrança e os honorários advocatícios. 4. Cabe ao devedor o ônus de arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios em caso de adesão ao REFIS-DF 2023 5. Não obstante a ausência de previsão legal de inclusão automática dos honorários advocatícios no cálculo do débito, a verba foi exigida do contribuinte na adesão ao programa, conforme se infere dos boletos emitidos pelo Fisco. 6.
Havendo o valor referente aos honorários sido incluído do débito pago, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios na seara judicial, sob pena de bis in idem.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
É incabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência se a verba já tiver sido paga na instância administrativa, por força de adesão ao programa de recuperação fiscal instituído por Lei, sob pena de bis in idem
. (TJDF; APC 00048.04-92.2017.8.07.0018; 193.4666; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 23/10/2024; Publ. PJe 04/11/2024)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Adesão a Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) e desistência da ação judicial ajuizada -
Fixação dos honorários advocatícios no âmbito do acordo administrativo que impede o seu arbitramento também em sede judicial - Impossibilidade de exigência em duplicidade da verba honorária – Precedentes do STJ e da Câmara - Sentença reformada, para afastar a cobrança dos honorários advocatícios judicialmente fixados
- Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024136-21.2019.8.26.0053 São Paulo, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 15/03/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023)

Portanto, no caso de inclusão da verba honorária no âmbito administrativo, é indevida nova condenação na esfera judicial.

Diante disso, de rigor a manutenção da sentença, a qual deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência, adotando, no entanto, fundamento diverso, qual seja, de que a ausência de condenação decorre da inclusão da verba na esfera administrativa, a qual já foi inclusive paga pelo contribuinte.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, ainda que por fundamento diverso
,
a

sentença objurgada, a qual deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, posto que não houve condenação do Município ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 16:42:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55058816012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.